Tribunal: TCU
Processo: 010.562/2020-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-10-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 18339/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso II, 18 e 23, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 143, inciso I, alínea a , 208 e 214, inciso II, do Regimento Interno/TCU, em julgar as contas do responsável a seguir indicado regulares com ressalva e dar-lhe quitação, promovendo-se, em seguida, o arquivamento do processo, sem prejuízo de dar ciência desta deliberação ao Ministério do Turismo e ao responsável, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 010.562/2020-6 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Uilton Pereira dos Santos (XXX.837.801-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Teresópolis de Goiás/GO. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.6. Representação legal: Thays Lorrayne Belarmino Araujo, OAB/GO 52.707. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.